Tribunal: TJPA
Processo: 0800067-07.2020.8.14.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800067-07.2020.8.14.0020

APELANTE: ROANE DE SOUSA GOES

APELADO: MANOEL FREITAS CORREA, MANOEL DAVI ALMEIDA DIAS

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/SETEMBRO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800067-07.2020.8.14.0020.

COMARCA: GURUPÁ/PA.

EMBARGANTE: ROANE DE SOUSA GOES.

ADVOGADO: ELIAS SALVIANO FARIAS – OAB/PA 400.

EMBARGADO: MANOEL FREITAS CORREA e outros.

ADVOGADO: HESROM GRACIANDRO ARAUJO MARTINS – OAB/PA 16.090.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO INTERNO NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento a agravo interno interposto em apelação cível. Sustentou o embargante que haveria omissão quanto à análise de documento que demonstraria o recolhimento do preparo e contradição frente a julgados do Superior Tribunal de Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar documento alegadamente comprobatório do preparo recursal e se teria havido contradição em relação a precedentes do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexistência de omissão, pois o colegiado examinou a documentação apresentada, concluindo que não se tratava do relatório de conta do processo, mas de documento diverso sem a especificação das custas.

4. Inexistência de contradição, uma vez que o acórdão é claro e coeso, não configurando contradição externa aquela existente entre o julgado e precedentes do STJ.

5. Embargos utilizados como meio de rediscutir matéria já decidida, o que é vedado à luz do art. 1.022 do CPC/2015 e da jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: 1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta a questão posta, ainda que contrariamente ao interesse da parte. 2. A contradição apta a embasar embargos de declaração é interna ao julgado, não se confundindo com divergência frente a precedentes.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AgRg no MS 13512/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 16/08/2016; STJ, AgRg no AREsp 816077/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 07/03/2016; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1866536/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 28/04/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Embargos de Declaração em Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
REJEITAR
, para
manter
in totum
os termos do acórdão vergastado,

nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Presidente e Relator
, Des. Leonardo de Noronha Tavares e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 30ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos oito (8) dia do mês de setembro (9) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800067-07.2020.8.14.0020.

COMARCA: GURUPÁ/PA.

EMBARGANTE:
ROANE DE SOUSA GOES.

ADVOGADO:
ELIAS SALVIANO FARIAS – OAB/PA 400.

EMBARGADO:
MANOEL FREITAS CORREA e outros.

ADVOGADO:
HESROM GRACIANDRO ARAUJO MARTINS – OAB/PA 16.090.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLAÇÃO EM

AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos
ROANE DE SOUSA GOES
aduzindo a existência de contradição e de omissão no Acórdão desta egrégia Turma, através da qual o agravo interno interposto foi conhecido e desprovido.

Em suas
razões
, o embargante sustenta que a decisão se revela omissa pois não teria se manifestados sobre documentação juntada, que revelaria a regularidade no recolhimento do preparo.

Diz, ainda, que a decisão seria contraditória em relação a alguns julgados do STJ.

Foi oportunizado o oferecimento de
contrarrazões
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, data e hora registradas no sistema.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO INTERNO NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento a agravo interno interposto em apelação cível. Sustentou o embargante que haveria omissão quanto à análise de documento que demonstraria o recolhimento do preparo e contradição frente a julgados do Superior Tribunal de Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar documento alegadamente comprobatório do preparo recursal e se teria havido contradição em relação a precedentes do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexistência de omissão, pois o colegiado examinou a documentação apresentada, concluindo que não se tratava do relatório de conta do processo, mas de documento diverso sem a especificação das custas.

4. Inexistência de contradição, uma vez que o acórdão é claro e coeso, não configurando contradição externa aquela existente entre o julgado e precedentes do STJ.

5. Embargos utilizados como meio de rediscutir matéria já decidida, o que é vedado à luz do art. 1.022 do CPC/2015 e da jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: 1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta a questão posta, ainda que contrariamente ao interesse da parte. 2. A contradição apta a embasar embargos de declaração é interna ao julgado, não se confundindo com divergência frente a precedentes.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AgRg no MS 13512/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 16/08/2016; STJ, AgRg no AREsp 816077/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 07/03/2016; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1866536/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 28/04/2021.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Pois bem, como se sabe, os embargos de declaração têm a finalidade de apenas esclarecer o
decisium
, devendo observar o disposto no art. 1.022 do CPC/2015, ou seja, a existência de obscuridade, contradição, omissão e, agora disposto de forma expressa, o erro material.

Acerca dos requisitos para oposição dos embargos, o C. STJ reverbera que
“Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir erro in procedendo e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 1.022 do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015). Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.

(EDcl no AgRg no AgRg no MS 13512 / DF, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, publicado no DJe em 16/08/2016)
.

Complementando, o Tribunal da Cidadania expõe o seguinte:
“Não é possível a oposição de embargos de declaração para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, pois não são cabíveis para novo julgamento da matéria.”
(AgRg no AREsp 816077 / RJ, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, publicado no DJe em 07/03/2016)
.

Especificamente em relação à contradição que autoriza o manejo de embargos de declaração, entende o STJ que “
A contradição que dá ensejo ao provimento de embargos de declaração é aquela relativa a algum vício interno do julgado embargado, referente a conflito de raciocínio ou de afirmações efetuadas em suas partes diferentes, não correspondendo à divergência com o posicionamento do embargante, ou com a sua má compreensão da questão decidida”

(EDcl no AgInt nos EmbExeMS 6.864/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/04/2021, DJe 30/04/2021).

Pois bem, não há que se falar em omissão, pois Acórdão analisou todos os documentos juntados, concluindo que o Relatório de Conta do Processo não foi juntado pela embargante, que promoveu a juntada de documentação diversa, desprovida da especificação das custas a que se refere.

Igualmente, não há que se falar em contradição, pois a decisão embargada foi suficiente clara e coesa em todos os termos e, conforme relatado, a contradição seria externa (julgados do STJ), o que não se admite.

O que ocorre é que, mesmo que sob a roupagem de contradição e de omissão, a verdade é que a alegação do embargante é no sentido de mero inconformismo com a conclusão do
decisium
, pretendendo rediscuti-lo. Todavia
“Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado”

(EDcl no AgInt no REsp 1866536/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 28/04/2021).

Desse modo, tem-se que o recorrente busca a reapreciação de matéria já decidida,
não sendo os embargos de declaração o meio cabível para tanto
.

ASSIM
, considerando inexistir qualquer ponto omisso ou contraditório no Acórdão guerreado,
CONHEÇO E REJEITO
os presentes Embargos de Declaração, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Belém/PA, 08 de setembro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 11/09/2025